Tribunal: CVM
Processo: IA-2000-25
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2004-06-24
Data de publicação: 2004-06-24

Inteiro teor:
Voltar
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 25/00
Indiciados:
Baluarte S/A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Fernando Luis Nabuco de Abreu
Adolpho Ribeiro Neto
Ementa:
Não caracterização da acusação de infração aos incisos I e II do
artigo 1o da Instrução CVM no 220/94. Absolvição.
Não caracterização da acusação de infração ao artigo 36 da
Resolução CMN no 1.656/89. Absolvição.
Realização de prática não-equitativa, prevista na alínea "d" do
inciso II da Instrução CVM no 08/79, em infração ao inciso I da
mesma Instrução. Multa.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:
a. absolver a Baluarte S/A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
(sucedida pela Baluarte Corretora de Câmbio) e seu diretor Fernando
Luiz Nabuco de Abreu, da acusação de infração aos incisos I e II, do art.
1o, da Instrução CVM no 220/94, uma vez que tais dispositivos são
dirigidos às Bolsas de valores, não sendo aplicáveis ao caso;
b. absolver a Baluarte S/A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
(sucedida por Baluarte Corretora de Câmbio) e seu diretor Fernando
Luiz Nabuco de Abreu da acusação de infração ao art. 36, da Resolução
CMN no 1.656/89, por entender que a transferência das ações na
custódia, com base na procuração outorgada, não se caracterizou como
negociação das ações; e
c. aplicar a pena de multa pecuniária, prevista no art. 11, inciso II, da Lei
no 6.385/76, no valor de R$ 3.681,00 (três mil, seiscentos e oitenta e um
reais), equivalente, nesta data, a 3.460 UFIRs, a Adolpho Ribeiro Neto,
por prática não-eqüitativa, conduta prevista na alínea "d" do inciso II da
Instrução CVM no 08/79, em infração ao inciso I da mesma Instrução.
O indiciado punido terá um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único, do artigo 14, da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional; prazo esse, ao qual, de
acordo com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191, do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios
tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional de sua decisão no
tocante às absolvições proferidas.
Proferiram defesa oral as doutoras Ariádna Bohomoletz Gaal, advogada da Baluarte S/A Corretora de Títulos e
Valores Mobiliários e do sr. Fernando Luis Nabuco de Abreu e Sueli Fernandes de Oliveira, advogada do sr. Adolpho
Ribeiro Neto.
Presente à sessão de julgamento o Procurador Federal Dr. Georgios Lima Duim Silveira.
1/7

Participaram do julgamento os diretores Eli Loria, relator, Luiz Antonio de Sampaio Campos, Norma Jonssen Parente,
Wladimir Castelo Branco Castro e o presidente da CVM, dr. Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 24 de junho de 2004
ELI LORIA
DIRETOR-RELATOR
MARCELO FERNANDEZ TRINDADE
PRESIDENTE DA SESSÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 25/00
Indiciados :
Adolpho Ribeiro Neto
Baluarte SA Corretora de Títulos e Valores Mobiliários (sucedida por Baluarte
Corretora de Câmbio)
Fernando Luiz Nabuco de Abreu
Relator :
Diretor Eli Loria
RELATÓRIO
Senhores Membros do Colegiado:
O presente inquérito administrativo foi instaurado com a finalidade de "apurar a possível ocorrência de irregularidades
em negócios com ações de emissão da COELBA - Cia. de Eletricidade do Estado da Bahia, de propriedade da
Prefeitura Municipal de Itambé-BA custodiadas na Baluarte S/A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários".
ANDAMENTO DO INQUÉRITO
Com o objetivo de apurar as responsabilidades decorrentes dos fatos relatados e após a realização de diligências, foi
proposta ao Colegiado a instauração de Inquérito Administrativo, conforme os documentos de fls.02, 59/61 e 62/64.
A referida proposta, consoante o Voto proferido pelo Diretor-Relator, às fls.03/08, foi aprovada na reunião do
Colegiado de 25.09.98, conforme o extrato de ata de fls.10/12.
Foi designada a Comissão de Inquérito, por meio da Portaria CVM/PTE/no 088, de 10.08.00, acostada às fls.01, que
teve seu relatório (fls.186/196) aprovado parcialmente pelo Colegiado, em face dos substanciais indícios de autoria e
materialidade existentes, conforme extrato da ata da reunião do Colegiado no 37/01, acostada às fls.204/210.
Foram encaminhados ofícios ao Ministério Público do Estado da Bahia (fls.212) e ao Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado da Bahia (fls.213).
Verificando que Fernando Luiz Nabuco de Abreu havia sido equivocadamente excluído do presente inquérito, nos
termos do ofício acostado às fls.211, o então diretor-relator determinou a sua intimação, conforme extrato da ata da
reunião do Colegiado no 10/02 (fls.272/273), o que foi efetivado em ofício às fls.274.
FATOS
O procedimento ora em análise teve origem em denúncia encaminhada a esta CVM em 31.08.98 (fls.15/18) em que
eram noticiadas irregularidades que teriam sido cometidas no processo de alienação de ações de emissão da Coelba
– Companhia de Eletricidade da Bahia e de propriedade da Prefeitura Municipal de Itambé (BA).
Conforme cronologia dos fatos apresentada pela Comissão de Inquérito em seu relatório tem-se que:
"18. Em 27/11/95, a Câmara Municipal de Itambé-BA, no uso de suas atribuições constitucionais, autorizou o Chefe do
Executivo Municipal, Adalberto Silva Macedo, a alienar, em Bolsa de Valores, as ações Ordinárias e Preferenciais de
emissão da COELBA – Cia. de Eletricidade do Estado da Bahia, e da PETROBRÁS – Petrólo Brasileiro S.A.,
pertencentes ao município, pertencentes ao município (fls. 45/46).
1. Em 21/12/95, a Corretora Baluarte depositou na custódia da Bovespa, na posição da
2/7

Prefeitura de Itambé, 1.281.549 ações ON e 3.863 PN de emissão da COELBA (fls. 40 e
42).
2. No mesmo dia, a Prefeitura de Itambé outorgou a Adolpho Ribeiro Neto uma procuração
que lhe conferia amplos poderes para operar, em bolsa de valores e fora dela, com suas
ações COELBA ON e PN, podendo Adolpho, inclusive, transferí-las para seu nome ou
"para quem melhor lhe convier" (fls.48).
3. Em 15/02/96, todas ações COELBA ON e PN foram transferidas, por ordem da Corretora
Baluarte e com base na procuração retro mencionada, da posição da Prefeitura para a de
Adolpho Ribeiro Neto (fls.27 e 28).
4. Em 16/02/96, Adolpho Ribeiro Neto depositou, como pagamento pela sua compra de
ações, a quantia de R$ 21.980,54 na conta corrente da Prefeitura de Itambé mantida no
Banco do Brasil (fls.44)."
Registre-se que Adolpho Ribeiro Neto alienou em 15. 02.96 na Bovespa ações ON de emissão da COELBA, em
volume superior ao transferido da citada Prefeitura e a um valor cerca de 40% mais elevado (fls.111).
IMPUTAÇÕES
Aos acusados foram imputadas as seguintes acusações:
Baluarte SA Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e Fernando Luiz Nabuco de Abreu - infração aos incisos
I e II do artigo 1o da Instrução CVM no 220/94, ao efetuar a transferência de ações de propriedade da Prefeitura
de Itambé para Adolpho Ribeiro Neto, e ao artigo 36 da Resolução CMN no 1.656/89, por viabilizar a
negociação no mercado de balcão de ações registradas para negociação em bolsa de valores.
Adolpho Ribeiro Neto – infração ao inciso I da Instrução CVM no 08/79, ao adotar a conduta prevista na alínea
"d" do inciso II da mesma Instrução - prática não eqüitativa.
DEFESAS
Devidamente intimados (fls.215, 216 e 274) e após obterem prorrogação do prazo de apresentação de defesa, os
acusados apresentaram defesas tempestivas que estão apresentadas abaixo em apertada síntese.
Baluarte SA Corretora de Títulos e Valores Mobiliários (fls.238/269) e Fernando Luiz Nabuco de Abreu
(fls.275/311) alegam em defesas separadas de semelhante teor:
que toda a documentação necessária para a operação foi elaborada com a participação da União das
Prefeituras da Bahia, inclusive a procuração outorgada a Adolpho Ribeiro Neto;
que este procurador em dezembro de 1995 depositou as ações de emissão de Coelba de propriedade da
Prefeitura e que em 12.02.96 transferiu-as para seu nome, vindo a aliená-las em 15.02.96;
que a abertura do presente processo após terem transcorrido vários anos do fato e com o objetivo de apurar
uma operação de valor inexpressivo e, ainda, baseada em denúncia de "ilustre desconhecido", fere aos
princípios constitucionais da proporcionalidade e da eficiência;
que a pretensão punitiva está extinta por via da prescrição;
que inexistia obrigatoriedade no cumprimento da Deliberação CVM no 66/88;
que o artigo 1o da Instrução CVM no 220/94 é dirigido às bolsas de valores e faz referência "à execução de
ordens de compra, venda ou permuta de valores mobiliários" não sendo aplicável ao caso;
que a simples transferência das ações não configura ilícito não estando configurada a intermediação;
que não foi comprovada a participação do diretor da instituição.
Adolpho Ribeiro Neto alega às fls.222/233:
que o denunciante é pessoa totalmente desconhecida pelas partes envolvidas neste inquérito e seu "único e
exclusivo objetivo foi o de prejudicar o defendente, por razões, também, totalmente desconhecidas."
3/7

que comprou as ações em 12.02.96 tendo em vista a necessidade financeira da Prefeitura e a baixa liquidez do
papel naquele momento;
que "uma operação isolada, envolvendo valor inexpressivo, não pode se afigurar na modalidade de prática
ilícita com obtenção de vantagem inadmissível em detrimento do outro participante.";
que a Prefeitura Municipal de Itambé não se sentiu prejudicada com a realização da operação pois nenhuma
reclamação foi formalizada perante o Fundo de Garantia da Bovespa.
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 21 de junho de 2004
Eli Loria
Diretor-Relator
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 25/00
Indiciados :
Adolpho Ribeiro Neto
Baluarte SA Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Fernando Luiz Nabuco de Abreu
Relator :
Diretor Eli Loria
VOTO
Senhores Membros do Colegiado:
Passarei a examinar as defesas apresentadas e, de início, a alegada prescrição.
A Lei n° 9.873, de 23 de novembro de 1999, em seu art. 4o, dispõe que, em relação às infrações ocorridas há mais de
três anos, contados do dia 1° de julho de 1998, que a prescrição operará em 2 (dois) anos, a partir dessa data,
ressalvadas as hipóteses de interrupção previstas no art. 2°.
Como os fatos objeto do presente processo ocorreram em fevereiro de 1996, a prescrição da pretensão punitiva da
CVM sobre os mesmos encontra-se sujeita ao referido comando legal, o que importa dizer que o início do prazo
prescricional somente se deu em 1o de julho de 1998, findando, salvo os casos de interrupção, em 2 (dois) anos a
partir de então.
De outro lado, a Lei no 9.873/99 em seu artigo 2o estabeleceu expressamente hipóteses de interrupção do fluxo dos
prazos prescricionais por ela regulados, nos seguintes termos:
"Art.2o Interrompe-se a prescrição:
I - pela citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do
fato;
III - pela decisão condenatória recorrível ."
No caso presente, não há dúvida de que ocorreram diversos atos interruptivos da prescrição e nesse sentido a CVM
procedeu a diversas diligências que configuram a prática de ato inequívoco de apuração, nos termos do artigo 2°, II,
da referida lei, interrompendo o transcurso do prazo prescricional. Assim, afasto a preliminar apresentada.
Com relação à alegada inobservância, por parte desta autarquia, aos princípios e fundamentos implícitos à sua função
fiscalizadora, entendo que os mesmos foram atendidos pois, no caso, o interesse público sobressai e se sobrepõe ao
interesse privado.
Quanto aos fatos, os mesmos estão sobejamente descritos e comprovados nos autos.
4/7

A Prefeitura Municipal de Itambé teve transferidas, na custódia, ações de sua propriedade e de emissão da COELBA -
Cia. de Eletricidade do Estado da Bahia, com base em procuração em causa própria por ela outorgada ao Sr. Adolpho
Ribeiro Neto, da qual não constava qualquer restrição para a venda ou transferência fora de bolsa, contrariando,
assim, a autorização dada pela Câmara Municipal de Itambé a seu prefeito, que exigia explicitamente a negociação
das ações em bolsa de valores (fls.45), e contrariando, em tese, disposições da Lei no 8.666/93, que estabelece:
"Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência
de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e
obedecerá às seguintes normas:
....
II - quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispensada esta
nos seguintes casos:
....
c) venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação
específica;
..."
Contudo, como a procuração a Adolpho Ribeiro Neto conferia-lhe capacidade para "transferir para seu próprio nome,
ou de quem melhor lhe convier, as ações... podendo também vender em bolsa de valores, ou por qualquer outra
forma" (fls. 48), entendo que à corretora não pode ser imputada penalidade por haver realizado a transferência das
ações da conta da Prefeitura para a de seu procurador.
Ressalte-se que a Corretora deveria ter diligenciado no sentido de examinar os termos da autorização expressa dada
pela Câmara Municipal de Itambé, visando a dar cumprimento ao disposto na Lei no 8.666/93 e à Deliberação CVM no
66, que ditava as regras a respeito da alienação de ações de propriedade de entes públicos. Em outras palavras: ao
receber a determinação de transferir para uma pessoa física a titularidade de ações de propriedade de uma pessoa
jurídica de direito público, a Corretora Baluarte deveria ter sido mais diligente no sentido de verificar se não se estava
acobertando uma operação de alienação fora de bolsa, em hipótese não autorizada.
Entretanto, considero que, no caso em tela, a transferência das ações da conta de custódia da Prefeitura de Itambé
para o nome de Adolpho Ribeiro Neto pela corretora, conforme autorização dada por meio de procuração, não
configura atuação da mesma como intermediária na negociação das ações de emissão da COELBA, afastando a
incidência da regra do art. 36 da Resolução CMN 1.656/89, que diz:
"NEGOCIAÇÃO FORA DE BOLSA DE VALORES
Art. 36. É permitida a negociação fora de Bolsas de Valores, de valores mobiliários
nelas admitidos, nas seguintes hipóteses:
I - quando destinados à distribuição pública, durante o período da respectiva
distribuição;
II - quando relativos a negociações privadas;
III - quando se tratar de índices referentes aos títulos e valores mobiliários;
IV - em outras hipóteses expressamente previstas em regulamentação baixada
pela Comissão de Valores Mobiliários."
Assim, com relação à Corretora Baluarte e a seu diretor, entendo como não infringidas as normas dos incisos I e II do
artigo 1o da Instrução CVM no 220/94, comandos que entendo são dirigidos às bolsas de valores, nem tampouco o
artigo 36 da Resolução CMN no 1.656/89 (comando repetido na atual Resolução CMN no 2.690/00), pelas razões
expostas.
Saliento, contudo, que a recomendação contida na Deliberação CVM no 66/88 tornou-se regra obrigatória com a
edição da Instrução CVM no 286/98.
Já com relação a Adolpho Ribeiro Neto, entendo que o mesmo atuou de forma não eqüitativa ao colocar-se em
situação de desigualdade com relação à Prefeitura, prejudicando-a, evidenciando-se a existência de liquidez no
5/7

mercado pela aquisição, em 12.02.96, das ações de propriedade da Prefeitura, em operação fora de bolsa, e pela
venda em bolsa, em 15.02.96, com lucro de mais de 40% (quarenta por cento).
Os valores envolvidos são de R$21.980,54 na compra (fls.44) e de R$31.168,15 na venda (fls.111), considerando
uma proporcionalidade entre a quantidade vendida, 1.403.000 ações ON, e a adquirida da Prefeitura, 1.281.549 ON e
3.863 PN, todas de emissão da COELBA.
Do exposto VOTO:
a. pela absolvição da Baluarte SA Corretora de Títulos e Valores Mobiliários (sucedida por
Baluarte Corretora de Câmbio) e de seu diretor Fernando Luiz Nabuco de Abreu da
infração aos incisos I e II do artigo 1o da Instrução CVM no 220/94 uma vez que tais
dispositivos são dirigidos às bolsas de valores, não sendo aplicáveis ao caso;
b. pela absolvição da Baluarte SA Corretora de Títulos e Valores Mobiliários (sucedida por
Baluarte Corretora de Câmbio) e de seu diretor Fernando Luiz Nabuco de Abreu da
infração ao artigo 36 da Resolução CMN no 1.656/89, por entender que a transferência
das ações na custódia com base na procuração outorgada não se caracterizou como
negociação das ações;
c. pela aplicação da pena de multa pecuniária no valor de R$ 3.681,00 (três mil, seiscentos e
oitenta e um reais), equivalentes, nesta data, a 3.460 UFIR, a Adolpho Ribeiro Neto por
prática não eqüitativa, conduta prevista na alínea "d" do inciso II da Instrução CVM no
08/79, em infração ao inciso I da mesma Instrução.
Finalmente, proponho o envio de comunicação ao Ministério Público do Estado da Bahia e ao Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado da Bahia.
É o VOTO.
Rio de Janeiro, 24 de junho de 2004.
Eli Loria
Diretor-Relator
PROCESSO ADMNISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 25/00

Votos proferidos na Sessão de Julgamento do dia 24.06.2004:

Acompanho o voto do Diretor-Relator.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor
Acompanho o voto do Diretor-Relator, sugerindo que se
noticie o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Município
Luiz Antonio de Sampaio Campos
Diretor
Acompanho o voto do Diretor-Relator, e a sugestão do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos
Norma Jonssen Parente
Diretora
Acompanho o voto do Diretor-Relator, ratificando, também, a sugestão do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos
6/7

Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão

7/7